Tribunal: TJDFT
Processo: 0705566-98.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os autores adquiriram veículo seminovo que passou a apresentar falhas mecânicas significativas em prazo inferior a duas semanas após a entrega, consistentes em problemas no câmbio, perda de potência do motor, falhas no escapamento, disfunções no sistema de ar-condicionado e dificuldades para dar partida no automóvel.
2. Verifica-se que o veículo adquirido apresentou problemas por três ocasiões distintas, dentro de um período aproximado de dois meses. Nas duas primeiras vezes, a ré foi devidamente acionada e realizou os reparos dentro do prazo que lhe competia, porém sem solucionar definitivamente as falhas. Na terceira ocorrência, diante da persistência do vício, os autores optaram por encaminhar o automóvel a mecânico de sua confiança, a fim de obter diagnóstico e reparo eficazes.
3. Restou estipulada garantia contratual de 90 dias para vícios não causados pela compradora (cláusula nona, §1o, ID 81067394, pag. 3). O contrato também prevê que, caso o bem seja encaminhado a terceiro profissional ou reparado sem autorização expressa da vendedora, haverá perda da garantia (cláusula nona, §3o, ID 81067394, pág. 3). Tais disposições encontram respaldo no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao fornecedor a oportunidade de sanar o vício antes que o consumidor possa exercer as alternativas de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço, além de eventual indenização.
4. Contudo, no caso concreto, a ré não se desincumbiu do ônus de providenciar os reparos adequados para que o veículo pudesse ser utilizado regularmente, apesar das duas oportunidades que lhe foram concedidas. À luz do art. 20, §1o, do CDC, a persistência do vício após tentativas de reparo autoriza o consumidor a buscar solução em outra oficina ou profissional de confiança, sem perda da garantia, especialmente quando demonstrado que as tentativas anteriores não foram eficazes.
5. Portanto, não há que se falar em quebra da garantia pelos autores; ao contrário, revela-se plenamente justificada a decisão de encaminhar o veículo a mecânico de sua confiança, diante da frustração reiterada das tentativas de conserto realizadas pela recorrente.
6. O dano material correspondente ao reparo necessário para o conserto do veículo restou devidamente comprovado, conforme documento juntado sob os IDs 81067403 e 81067404, impondo-se o ressarcimento nos termos do art. 927 do Código Civil.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Sem condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.